Tribunal: TJPA
Processo: 0440950-33.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0440950-33.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA ZENEIDE MACHADO DE ALMEIDA GAMA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL.
PAGAMENTO IMEDIATO E INTEGRAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA ANTES DA CONDENAÇÃO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO EM 2ª INSTÂNCIA SEM EFEITOS RETROATIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, §§ 2º, 3º E 4º DO CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade
, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

D
ESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº
0440950-33.2016.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MARIA ZENEIDE MACHADO DE ALMEIDA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA ZENEIDE MACHADO DE ALMEIDA GAMA em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA que, nos autos da Execução Fiscal proposta pelo Município de Belém julgou extinto o feito com resolução de mérito em virtude do pagamento integral do débito.

A Apelante pugna em sede recursal pela alteração da sentença na parte que o condenou a pagar custas processuais e honorários advocatícios, pois, como sustenta, declarou ser necessitada na forma da lei.

Em sede de Contrarrazões (ID
5342356), o Município de Belén, contrariamente, pugnou pela manutenção da sentença confirmando que sequer houve nos autos pedido expresso de benefício de assistência jurídica por parte da Executada/Apelante.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau não emitiu parecer por entender não ser necessária a opinião do
Parquet
no caso.

Era o brevíssimo relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº
0440950-33.2016.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MARIA ZENEIDE MACHADO DE ALMEIDA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL.
PAGAMENTO IMEDIATO E INTEGRAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA ANTES DA CONDENAÇÃO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO EM 2ª INSTÂNCIA SEM EFEITOS RETROATIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, §§ 2º, 3º E 4º DO CPC.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA ZENEIDE MACHADO DE ALMEIDA GAMA em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA que, nos autos da Execução Fiscal proposta pelo Município de Belém julgou extinto o feito com resolução de mérito em virtude do pagamento integral do débito.

A Apelante pugna em sede recursal pela alteração da sentença na parte que o condenou a pagar custas processuais e honorários advocatícios, pois, como sustenta, declarou ser necessitada na forma da lei.

Em sede de Contrarrazões (ID
5342356
), o Município de Belén, contrariamente, pugnou pela manutenção da sentença confirmando que sequer houve nos autos pedido expresso de benefício de assistência jurídica por parte da Executada/Apelante.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau não emitiu parecer por entender não ser necessária a opinião do
Parquet
no caso.

Era o brevíssimo relatório.

VOTO

Tempestiva e adequada conheço da apelação interposta porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

De acordo com o art. 98 do CPC, a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Por outro lado, reza o § 2º, do art. 99, do mesmo diploma legal, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”, sendo certo ainda que embora o § 3º, do sobredito artigo, estabeleça a presunção de veracidade no que tange à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, não se pode olvidar a regra prevista no art. 5º, LXXIV, que assegura a assistência, mas condiciona o seu deferimento “aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Ademais, em que pese o Apelante ser representado pela Defensoria Pública, antes da condenação ora questionada não houve qualquer pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, sendo incontroverso que o simples fato de a parte ser patrocinada pela Defensoria Pública não implica em presunção de sua hipossuficiência econômica ou automático deferimento do benefício, conforme entendimento pacífico do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.

1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que não conheceu do Recurso em Mandado de Segurança.

2. Mediante análise dos autos, verificou-se que o Recurso em Mandado de Segurança não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento em razão da parte alegar ser beneficiária da justiça gratuita (fl. 1.383). A parte, embora devidamente intimada para comprovar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita ou realizar o recolhimento das custas judiciais, não regularizou o preparo. Dessa forma, o Recurso em Mandado de Segurança não foi devida e oportunamente preparado, incidindo na espécie o disposto na Súmula 187/STJ, o que leva à deserção do recurso.

3. O STJ firmou entendimento de que a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado, não podendo ser presumida a concessão da gratuidade de justiça. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.492.587/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19.11.2019; AgInt no AREsp 1.517.705/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3.2.2020.

4. O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 2º, prevê expressamente a possibilidade de o juiz da causa determinar a produção de prova da hipossuficiência financeira. Nesse dispositivo, não se exclui a Defensoria Pública.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS 65.840/AM, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 13/10/2021) (grifo nosso)

Ressalta-se que o deferimento da justiça gratuita nesta instância não tem o condão de excluir ou suspender os efeitos da condenação previamente imposta, uma vez que a concessão do benefício não possui efeitos retroativos, consoante a jurisprudência uníssona do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. NATUREZA DE AÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. JULGAMENTO. PERDA DE OBJETO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. DIREITO INTERTEMPORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS "EX NUNC".

1. "O julgamento do recurso especial leva, naturalmente, à perda de objeto da medida cautelar a ele vinculada. Também perde o objeto a reclamação proposta em face de eventual descumprimento dos termos da liminar, uma vez que o novo comando do STJ que deverá ser observado pelo juízo da execução será aquele estabelecido no decisum que julgou o recurso especial" (AgRg na Rcl 7.236/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 27/04/2015).

2. "(...) [A] reclamação possui natureza de ação, de índole constitucional, e não de recurso ou incidente processual, sendo admitida a aplicação do princípio geral da sucumbência, com a consequente condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios. (...) Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes (EDcl na Rcl 33.715/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 12/08/2019).

3. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial do STJ, "[a] sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015" (EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019). Desse modo, proferida a decisão extintiva (equivalente a sentença) na vigência do CPC/2015, é esse o diploma processual que deve regular a distribuição dos honorários advocatícios.

4. No caso concreto, os interessados-agravantes deram causa ao ajuizamento desta reclamação ao pleitear e proceder ao levantamento de valores relativos a parcelas indevidas do pensionamento, cujo pagamento estava obstado por decisão liminar proferida pelo STJ, de sorte que, à luz do princípio da causalidade, devem responder pelos encargos sucumbenciais.

5. "O pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício" (AgInt na ExeMS 12.614/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020). Gratuidade da justiça deferida, sem efeitos retroativos.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl 24.115/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021) (grifo nosso)

Ainda que as partes tenham transacionado e tenha ocorrido o pagamento do tributo, tal como confirmado pela Municipalidade na manifestação de ID 5342344, o acordo firmado nada previu acerca das despesas processuais e honorários advocatícios, o que impõe a observância do art. 90 do CPC:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Nesse tocante, verifico que embora o Apelante tenha prontamente reconhecido a dívida e simultaneamente adimplido integralmente o débito, o juízo
a quo
deixou de aplicar ao presente caso as prescrições dos §§ 2º, 3º e 4º do art. 90 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para alterar a sentença recorrida e consignar que, em decorrência da transação firmada e do simultâneo cumprimento integral da prestação reconhecida, o executado, ora Apelante, deverá arcar apenas com 50% (cinquenta por cento) das despesas (art. 90, § 2º, do CPC), sendo dispensado do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver (art. 90, § 3º, do CPC), e que os honorários advocatícios, arbitrados pelo juízo
a quo
em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito efetivamente pago, deverão ser reduzidos pela metade (art. 90, § 4º, do CPC).

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/06/2024